Tribunal: TJDFT
Processo: 0003292-58.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. DOSIMETRIA. VERBA INDENIZATÓRIA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.
1. Ameaças no âmbito da violência doméstica. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, acompanhado por esta E. Corte, aumenta-se a pena na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante considerada na segunda fase da dosimetria, em situações ordinárias que não requeiram a aplicação de uma maior censura penal.
2. Sobre os danos morais o STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de ser possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, contudo o valor arbitrado deve se dar em "quantum" razoável à condição do réu de suportar o pagamento, sem prejudicar no sustento de sua família.
3. Dado parcial provimento.